Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701720-42.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IVAN SOARES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por IVAN SOARES DE SOUZA, contra sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 306, parágrafo 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997); e no artigo 304 c/c artigo 297, caput, todos do Código Penal. A pena definitiva foi fixada em 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multas. O réu interpôs recurso de apelação (ID 47999376). As razões da apelação foram apresentadas nesta instância (ID 49390105). Posteriormente, a Defesa acostou petição assinada pelo réu, na qual informa a desistência do recurso e a total concordância dele com a sentença. Requer seja certificado o trânsito em julgado e expedida carta de guia definitiva (ID 49521689). O Ministério Público se manifestou pela homologação do pedido de desistência (ID 50320042). Notoriamente, o recurso de apelação é direito disponível da parte e a leitura contrario sensu do art. 576 do CPP permite que o réu desista do apelo, vedando tão somente essa prerrogativa ao Ministério Público, em face do princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Em face do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela defesa e JULGO PREJUDICADO o apelo. Após as providências de praxe, retornem os autos para a origem, a quem compete expedir carta de guia ou atualizar aquela já encaminhada. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator